Tribunal: TJMT
Processo: 0004871-48.2018.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004871-48.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON MOREIRA SALGADO (APELADO), V H T R (VÍTIMA), V. H. T. R. - CPF: 075.757.961-26 (VÍTIMA), ANDERSON MOREIRA SALGADO - CPF: 022.091.241-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON MOREIRA SALGADO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA INCONSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da vítima deve ser apreciada em conjunto com todo o contexto fático integrante dos autos. Ainda que goze de especial relevância, não pode ser analisada isoladamente.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004871-48.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON MOREIRA SALGADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Púbico
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou improcedente a denúncia e absolveu Anderson Moreira Salgado do crime do artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 128486216).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende a condenação do réu pela prática do delito por existirem provas suficientes à sua condenação, em especial, a palavra da vítima e o depoimento de sua genitora, que confirmam a execução do delito na fase judicial (Id.: 128486216).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a manutenção da absolvição do apelado (Id.: 128486216).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 171517651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON MOREIRA SALGADO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 6 de setembro de 2017, Anderson Moreira Salgado praticou atos libidinosos com o menor Vitor Hugo Taques Rodrigues, de 3 (três) anos de idade.

Apurou-se que o denunciado era amigo da família paterna da criança e, aproveitando-se da relação de convívio, na data informada,
“tirou a roupa da vítima e praticou sexo anal, conforme lesões descritas no laudo pericial, consistente em “vermelhidão e escoriação na região anal e ‘peri-anal’ (fl. 17/19). Após abusar do menor, o denunciado deu um chinelo de presente”
.

Consta da peça acusatória que a criança, ao ser ouvido na delegacia, relatou que
““o salgado tirou meu short, tirou minha cueca”; “o Salgado me machucou”; “me bateu com o machadinho várias vezes”; “para comer eu”; “porque ele gosta de comer”; “comer eu””
.

Avulta que
“a genitora da vítima buscou seu filho na residência do pai na data dos fatos, porém só percebeu algo de estranho no dia seguinte quando a vítima evacuou e foi limpá-lo, pois a criança desferiu um tapa em seu rosto, dizendo “você me machucou, tá dodói”. À noite, a genitora deu um banho na vítima, porém esta não deixou encostar em seu bumbum, dizendo que “foi o Salgado mãe que colocou o pinto, foi o Salgado” e “o Salgado machucou meu bumbum””
.

Razão pela qual Anderson Moreira Salgado foi denunciado pelo crime do artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2018.

A sentença foi proferida em 9 de julho de 2019. O réu foi absolvido do delito de estupro de vulnerável, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não obstante, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes para a condenação do réu.

A materialidade delitiva está evidente pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.300018, laudo de avaliação preliminar, Laudo 2017/1490MILCÁCERES (exame de violência sexual), relatório de procedimento – denúncia n. 484/17 (Conselho Tutelar) (Id.: 128486216).

Entretanto, a autoria delitiva não restou suficientemente provada pelas provas carreadas aos autos.

A vítima
Vitor Hugo Taques Rodrigues
, com 3 (três) anos e 9 (nove) meses de idade, acompanhado de um conselheiro tutelar, relatou, na fase investigativa, como se desencadearam os fatos ocorridos:

“(...) Que perguntado para a criança o que aconteceu, ela, inicialmente, se recusou a falar, porém
entrou na sala antes falando para sua genitora "o Salgado tirou minha roupa"
. Que após insistência da Conselheira Tutelar, em conversa lúdica, após perguntado se estava passeando no pai dele, se gosta de passear no pai, a criança respondeu que sim
, que perguntado o que fez na casa de seu pai quando estava passeando, e a criança respondeu que foi no JORGE. Que perguntado quem estava lá e a criança respondeu que estava "a VITÓRIA, a BRUNA, todo mundo estava lá". Que perguntado o que fizeram lá, a criança respondeu que foi para a Beira do Rio. Que perguntado quem foi para a Beira do Rio, a criança respondeu que o JORGE e SALGADO
. Que perguntado o aconteceu, a criança respondeu que nada.
Que após insistir na pergunta do que aconteceu, a criança respondeu "o Salgado tirou minha roupa"
. Que perguntado para que a criança se recusou a responder, e após insistir,
a criança disse "o Salgado me machucou". Que perguntado como foi isso, a criança respondeu: "pegou uma machado para bater". Que perguntado onde, o criança respondeu: "na minha bunda!". Que perguntado como foi isso, a criança respondeu que "o SALGADO tirou minha roupa". Que perguntado o que ele fez depois disso a criança respondeu que "o SALGADO gosta de comer" Que perguntado quem disse isso para o Declarante, a criança respondeu o SALGADO disse isso; Que perguntado o que aconteceu no passeio com o SALGADO, ele disse “o SALGADO tirou minha roupa”, e “me bateu com o machadinho várias vezes”. Que perguntado o que mais, a criança respondeu “para comer eu”
; Que perguntado de novo o que aconteceu
a criança respondeu "o SALGADO tirou meu short, tirou minha cueca", indagado para que, a criança respondeu "porque ele gosta de comer", "para comer eu"
, que perguntado como foi isso, a criança não respondeu; (...)” (grifo original) (transcrição extraída do parecer da PGJ, Id.: 171517651).

Vanessa Ramos Taques
, na delegacia, afirmou que
“é genitora da criança Vitor Hugo Taques Rodrigues, com 3 anos e 9 meses; Que conviveu por sete anos com Valdecir Rodrigues da Silva, sendo que desse relacionamento nasceu Vitor Hugo; Que se separaram há dois anos e em audiência Judicial optaram pela guarda compartilhada, ficando acordado que Vitor Hugo ficaria na parte da manhã com a declarante, o pai o levaria para escola e o pegava onde a Vitor Hugo as vezes dormia na casa do pai que mora com os avós paternos de Vitor Hugo; Que a declarante estuda no período noturno e após as aulas pega seu filho para dormir em sua casa (...) Que normalmente Vitor Hugo chega em casa a noite dormindo e no dia seguinte levanta para comer algo e volta a se deitar (é uma criança independente)
”.

Afiançou que, no dia 5-9-2017, buscou seu filho, às 22h00,
“quando do término se suas aulas na casa de Valdecir, (como de praxe); Que conversou com seu filho normalmente os acontecimentos na escola dele, chegou em casa ele já estava dormindo; Que por volta das 10h da manhã do dia seguinte Vitor Hugo foi ao banheiro, tendo a chamado para limpa-lo; Que a declarante foi ao banheiro e o limpou e quando "passou o papel" ele de forma nervosa desferiu um tapa no rosto da declarante e disse "você me machucou, tá dodói"; Que a declarante estranhou a extrema agressividade e pediu desculpas, percebendo que Vitor Hugo continuou brabo com a declarante; Que como mãe sempre corrige seu filho, porém estranhou a foto dele estar muito brabo; Que foi conversar com a criança acreditando que o havia machucado no momento de limpá-lo; Que ele tomou banho sozinho se vestiu, almoçou e continuou todo o tempo próximo da declarante que arrumava a casa; Que a noite por volta das 21h deu banho em Vitor Hugo para ir dormir; Que quando estava dando bando ele deixou limpá-lo normalmente e quando foi limpar o "bumbum dele" ele não deixou e a declarante questionou o que havia ocorrido "foi o SALGADO mãe que colocou pinto, foi o SALGADO" (repetindo várias vezes)”
.

Asseverou, ainda, que
“passou confiança para o filho e disse "sou sua amiga deixa eu ver seu bumbum"; Que Vitor Hugo primeiramente se negou a responder as perguntas e posteriormente passou a contar as agressões que havia sofrido, chorava muito e dizia que o SALGADO MACHUCOU SEU BUMBUM; Que mesmo desesperada resolveu gravar o depoimento de seu filho de 3 anos narrando como foi a violência sexual sofrida; Que apresenta o CD com a gravação do seu filho narrando com detalhes a grande violência que sofreu; Que procurou pelo Conselho Tutelar, pois Vitor Hugo apresenta comportamento diferente após a violência sexual, está brincando de repente (sic) para e fica pensando, olha para a declarante e fala que nunca mais vai na casa do pai e não é para a declarante brigar com o pai dele; Que fala estar cansado de ficar tirando a roupa para ser examinado "mãe não deixa mais ninguém tirar minha roupa"; Que Vitor Hugo é uma criança muito inteligente e quando vê que a declarante (sic) chorando fala "eu não vou mais lá isso não vai mais acontecer mãe", dando a impressão que ele se culpa pelo estupro; Que não conhece a pessoa de SALGADO, tendo Valdecir lhe dito que é amigo dele e que vende chinelo e possui um caminhão”
.

Prosseguiu declarando que
“no dia dos fatos Vitor Hugo estava com um chinelo novo e disse "foi o SALGADO que me deu", acreditando a declarante que SALGADO teria conquistado a confiança de Vitor Hugo para poder estuprá-lo, para ele não falar com ninguém sobre o estupro; Que seu filho se sente responsável pelo que sofreu pois certamente pegou o presente em troca da prática do ato sexual, como forma de pagar pelo silêncio dele, porém a declarante é mãe presente, conversa muito com seu filho, motivo que rapidamente estranhou seu comportamento”
.

Na fase judicial, reafirmou a versão apresentada pelo seu filho, à época, sobre o cometimento do abuso sexual, nos seguintes termos:

INFORMANTE: Isso, aí ele pegou e falou pra mim, eu falei assim “Mas por que que eu não vou lavar?” ele falou assim “A senhora não sabe?” aí ele repetiu várias vezes, “A senhora não sabe? A senhora não sabe?
Salgado colocou pinto aqui.” Na hora eu peguei ele e levei ele pro quarto né, nem terminei de dar banho nele, aí eu comecei a questionar ele, tava só eu e ele em casa, perguntei, porque de fato mora só eu e ele né, perguntei pra ele, pra ele me contar, que eu era amiga dele, comecei a passar confiança pra ele, falei assim “Você não me fala que eu sou sua melhor amiga e tal?” porque eu sempre falo pra ele né, e aí ele começou a contar, ele me mostra como que ele fez, ele me mostrava e eu tive a ideia de filmar,
que foi umas gravações meio, que foi eu que filmei, aí eu falei pra ele, “Me mostra como que é?” aí ele começou a falar, aí quando ele viu que eu tava filmando, ele já não quis mais falar, aí ele se trancou e começou a chorar, aí nisso eu liguei pra minha mãe, aí a minha mãe veio né, eu tive a iniciativa.

PROMOTORA: Você chegou a pedir pra ele pra você ver o bumbum dele?

INFORMANTE: Vi, ele virou, ele ficou;

PROMOTORA:
Aí você abriu? Como que ele tava, a região anal?

INFORMANTE:
Tava só meio vermelho.

PROMOTORA:
Tava só vermelho.

(...)

INFORMANTE:
Ele falou pra mim que era dentro de um caminhão e realmente o cara.

(...)

INFORMANTE:
Dentro do caminhão, ele fala pra mim que foi dentro do caminhão.

PROMOTORA:
Quem fala isso foi seu filho?

INFORMANTE:
Meu filho.

PROMOTORA: Que foi dentro do caminhão?

INFORMANTE:
Dentro do caminhão, aí ele falou que ele prendeu, aí eu falava pra ele “Prendeu aonde?”

PROMOTORA:
Ele chegou a comentar que já foi pro rio com o Salgado, com o Jorge sozinho, você ficou sabendo disso?

INFORMANTE:
Ele contou no depoimento né, depois disso, porque a psicóloga falou pra mim não tocar mais nesse assunto com ele, que era pra deixar, né?

(...)”.

Valdecir Rodrigues da Silva
, na fase pré-processual, disse que
“é pai de Vitor Hugo com 3 anos e 9 meses; Que devido ao acordo judicial de guarda compartilhada o declarante pega seu filho as 12h na casa de Vanessa e o leva para a creche e por volta das 16:30min, o pega na creche e o leva para sua casa, onde permanecendo até as 22h:20min quando Vanessa passa para pegá-lo; Que no dia 06/09/2017 Vanessa ligou e perguntou "quem é Salgado?", e o declarante disse ser um amigo; Que Vanessa lhe informou que seu filho havia sido abusado sexualmente e falava que foi o Salgado;
Que o declarante estranhou os fatos, pois Salgado ficou pouco tempo em sua casa e o declarante a todo momento estava com Vitor Hugo, esclarecendo que está encostado pelo INSS e não trabalha permanecendo o tempo todo em casa cuidando do filho
; Que Salgado vende chinelos, é ambulante e acredita que no dia 04/09/2017 ele passou para levar uns chinelos para sua cunhada lavar; Que Salgado deu uns chinelos gastos para o sobrinho do declarante, que deu um par para o Vitor Hugo; Que Salgado 'por uns três dias fazia o serviço na região e dormia na casa de Jorge (mora na segunda casa após a casa do declarante); Que a casa do declarante é um bar e Salgado frequentava devido ao churrasquinho; Que Vitor Hugo o tempo todo era cuidado/vigiado pelo declarante e por sua genitora, voltando a esclarecer que não trabalha e fica todo momento com seu filho (...)
Que com relação ao relato de Vitor Hugo de estar em um rio é improvável pois não tem rio próximo onde mora e a única vez que o levou ao rio faz um mês e meio que o levou para passear de barco
; Que esclarece que no dia dos fatos quando Vanessa pegou seu filho em sua casa ele estava normal, não queixava de dor ou qualquer outro incomodo; Que está surpreendido com os fatos, pois Vitor Hugo é uma criança muito inteligente e comunicativo e não reclamou de nada com o declarante, nem mesmo que sentia dores; Que é pai presente e sabe analisar o comportamento do seu filho; Que com relação a Salgado ter abusado sexualmente de Vitor Hugo, nunca presenciou qualquer contato dele com seu filho, e Salgado quando ia ao Bar fica muito rápido e vai embora, não demonstrando intimidade com Vitor Hugo; Que seu filho nada falou sobre o estupro que sofreu, pois Vanessa não deixou a criança ir na sua casa, e manteve pouco contato com ele, e evita constrangê-lo devido a situação delicada a qual foi submetido; Que nada comentou com Salgado com relação ao abuso sexual, sendo que após ser informado por Vanessa do estupro, Salgado foi até a sua casa, porém se manteve calado para não prejudicar as investigações (...)”
.

Anderson Moreira Salgado
, na delegacia, negou a acusação que sobre ele recai.

Relatou que é amigo de Valdecir, desde 2016, pois residiu próximo à sua casa e estabeleceu um vínculo de amizade com toda a família.

Contou que vende chinelos e percorre uma rota de 69 (sessenta e nove) cidades para comercializá-los e que,
“no dia 31 de Agosto/2017, chegou a Cáceres por volta das 16h, tendo ido para casa de Jorge que fica ao lado da casa de Valdecir, ficando em Cáceres nos dias 31/08, 01/09, 02/09, 03/09, 04/09 e 05/09/2017 saindo para rota em Salto do Céu por volta das 07h da manhã; Que pediu para Claudia (cunhada de Valdecir) lavar alguns chinelos que estavam sujos, sendo que Claudia separou alguns que estavam mais escurecidos e os pediu para o interrogado, tendo os dado para ela; Que recorda-se ter visto a criança Vitor Hugo e outras crianças brincando na casa de Jorge; Que em momento algum ficou sozinho com a criança Vitor Hugo; Que não deu chinelo para Vitor Hugo; Que com relação ao registro de Estupro de Vulnerável, esclarece que JAMAIS SE APROXIMOU OU TEVE QUALQUER CONTATO COM A CRIANÇA , POIS SEMPRE QUE VIU A CRIANÇA ELA ESTAVA EM COMPANHIA DO PAI E AVÓS PATERNOS; QUE NÃO ESTUPROU VITOR HUGO, Que tem muita amizade com os familiares paternos da criança e jamais teria praticado tal ato; Que no dia 04/09 e 05/09 não viu a criança Vitor Hugo o que pode ser confirmado por Jorge pois estava hospedado na casa dele”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa novamente negou a autoria delitiva e respondeu às seguintes perguntas:

JUÍZA: E esse dia apontado aqui, 06/09/2017, o que que estava acontecendo lá que vocês, teve uma festinha, alguma coisa?

RÉU:
Não, não, não teve nada, eu só passava lá a negócios, não tava lá pra festa, pra nada, tanto que minha rota era bem apertada, era bem apertado o meu serviço, então assim, acordava seis horas da manhã e ia dormir oito horas da noite vendendo chinelo, e eu tinha que acabar lá pra voltar pra cá, então não tinha tempo pra festa nem nada, no que eu passei lá no Jorge, deixei os chinelos pra lavar, nós tava fechando as rotas dos clientes que nós vendia muito, aí eu deixei o chinelo lá com o Jorge pra tia do Vitor, que é cunhado do Valdecir, lavar pra mim, e eu dormi lá, deixei pra ela lavar e saí pra Salto do Céu, pra poder fazer as rotas e na volta buscar esses chinelos pra levar pra Alta Floresta, que foi na volta que eles falam que esse fato aconteceu, mas eu passei lá domingo na casa do Jorge e fui embora
.

DEFESA: Então você nunca, jamais cometeu qualquer tipo de abuso contra essa criança?

RÉU: Não, não tenho nem, assim, o dia que eles me falaram eu fiquei sem chão, sem reação, porque é uma acusação muito grave, ainda mais com criança”.

Catarina Pereira da Silva
, avó de Vitor Hugo, na fase investigativa, assegurou que
“a vítima mora com a mãe Vanessa e por vezes ficava com o pai; Que ‘questiono’ sobre como é esse "ficava" e responde que "o pai buscava 12h30 e levava na creche, pegava 17h00, daí em diante, a vítima ficava com eles"; Que a mãe da vítima saía do colégio (22h00) e Valdecir levava a vítima para ela, ou ela o buscava; Que isso se dava de segunda a sexta-feira; Que dificilmente a vítima dormia com o pai e quando dormia, era com a declarante e seu esposo; Que a vítima não gostava de ficar com a mãe, mas sim com a declarante e seu esposo, e diz que "dava até dó quando ela ia buscar porque ele corria e se escondia"; Que Salgado é um rapaz e não é casado, "mora em um lugar, vende calçados"; QUE ‘pergunto’ há quanto tempo o conhece e ‘responde’ "Foi de pouco” (...) Ele morava próximo, mas depois foi embora morar com a tia. Ele não era de dentro de minha casa. Ele ia lá em casa porque era um bar. Jogava e pronto. Viajava (...) Que se o pai da vítima saísse, a declarante a levava; Que na igreja a vítima não saía do lado da declarante, lugar onde apenas iam pessoas "idosas"; Que se o pai ficasse em casa, ele ficava com o pai; Que Valdecir é encostado pelo INSS e não cuidava do bar, ficava por conta do filho; Que a declarante conta que no dia cheguei, ele (Valdecir) disse que tinha dado banho no menino. Tinha feito cocô. Ele estava brincando de motinha quando eu saí. Com outra menina, minha neta. Passado 2 dias, ela (Vanessa) ligou para o pai e contou; Que nesses dois dias ele (a vítima) não voltou na casa, sendo que o último contato com a declarante e o pai foi no fatídico dia (...) Que ‘questiono’ sobre o hábito da vítima após fazer cocô e responde que ele é quem limpava o bumbum, e quando pedia, a declarante o lavava; Que nunca viu o suspeito brincar com a vítima; Que nunca viu o suspeito dar nada para a vítima; Que quando o suspeito a visitava ia sozinho; Que ‘questiono’ sobre o comportamento do neto, diz que "seu neto não mente para ela, sendo criança por demais esperta"; Que o suspeito Salgado visitava o bar, não sua casa”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, após os fatos, seu filho faleceu e, sobre o ocorrido, assegurou que no dia, seu filho perguntou:
“a senhora vai ficar aqui ou vai pra igreja?” eu falei “Meu filho, eu vou pra igreja.” “Então eu não vou sair enquanto a senhora não chegar.” Ele ficou e eu fui pra igreja, o único que eu sei falar é isso, e esse rapaz não tava lá”
.

Reafirmou que seu filho nunca deixava Vitor Hugo sozinho, sempre estava com o menino, era um pai muito cuidadoso.

Questionada se o neto já tinha ficado sozinho com Salgado, respondeu que
“não”
.

Cláudia Mendoza Aguilar
, na fase investigativa, declarou que é casada com Vanildo, tio da vítima, e mora nos fundos da casa de sua sogra.

Perguntada sobre os fatos, respondeu que, na data do ocorrido, quem estava cuidando de Vitor Hugo era o pai.

Disse que
“o suspeito, quando os visitava, estacionava seu caminhão em frente à casa de Jorge; Que o suspeito deu-lhe os chinelos na terça feira; Que quem cuidava do bar era o sogro da declarante sendo que a sogra estava para a igreja; Que no domingo, a declarante lavou os chinelos até 18h00, onde sabe que o suspeito não trabalhou (...) Que quando a vitima faz suas necessidades fisiológicas, quem o limpa é o pai e a avô; Que a avô ou o pai da vitima dão banho nela; Que questionado onde o pai da vítima fica cuidando de seu filho responde: ele fica na casa da mãe; Que a vítima brinca no quintal, "quintal da minha sogra"; Que as "crianças ficam por ali brincando", a declarante conta que cuida "de olho" para não brigarem, enquanto isso, o pai da vítima fica na casa da mãe dele (...)”
.

Jorge Tingo da Silva
, vizinho dos avós da vítima, na delegacia, afirmou que reside no mesmo lugar há mais de 30 (trinta) anos e é vizinho dos avós de Vitor Hugo.

Narrou que
“as crianças ficam brincando de bicicleta na frente do bar; Que entram e saem conforme a vontade; Que conhece o suspeito há cerca de dois anos, chama-o por "salgado"; Que todos o conhecem por "salgado"; Que o suspeito morava bem perto do Sr. Manoel, mais à frente; Que ele chegou de alugar um quarto na vila próximo à casa do declarante, vila essa aposta à casa do declarante; Que o suspeito passou a trabalhar com venda de chinelos há pouco tempo (...) Que quando o suspeito vinha para a cidade, cujo "horário de chegada era sempre 20h00, dormia na casa do declarante, cerca de umas duas noites "no máximo” (...) Que o suspeito ficou na casa do declarante no sábado e no domingo, tendo viajado na segunda; Que "assim que chegou, eu não sei se na quarta mesmo ou na quinta, ele voltou pra Sinop (...)”
.

Disse também que
“a véspera do feriado brincaram na frente da casa (...) Que a vítima é alegre, brincalhão, "só ficava quieto quando tinha resfriado", é curioso e indagativo;
Que após ter deixado os chinelos para Cláudia lavar, o suspeito partiu para Mirassol D'Oeste
”
.

Na audiência de instrução e julgamento, perguntado se já presenciou Vitor Hugo com Anderson, respondeu que não, que sempre o via na casa dos avós, aos cuidados do pai e dos avós.

Na mesma ocasião, a Defensora Pública disse que quando o menor foi ouvido na delegacia, teria confessado ter ido para a beira do rio com o Salgado e o Jorge. Questionado, Jorge Tingo respondeu que
“não senhor, a gente nunca foi junto com o menino, nunca esteve junto comigo, nem junto comigo sozinho assim, andar assim, não senhor”
.

Ainda, foi inquirido com as seguintes perguntas:

DEFESA:
O menino tinha costume em sair com o Salgado, ficar com o Salgado?

TESTEMUNHA:
Não, não, não senhor.

DEFESA: Não tinha?

TESTEMUNHA: Tipo assim, ficar com ninguém.

DEFESA: Com ninguém?

TESTEMUNHA: Com ninguém, além da família, da própria família, com ninguém.

DEFESA:
Não sei se você vai lembrar, mas isso aconteceu dia 06 de setembro de 2017, (...), nesse dia o senhor lembra se a criança ficou lá com o pai, com a vó?

TESTEMUNHA:
Tava com o pai
.

DEFESA:
Com o pai. Nesse dia, ele saiu de lá, foi pra algum lugar longe do pai e da vó, o senhor se recorda?

TESTEMUNHA:
Não saiu, porque o pai dele não deixa, não deixava, ele não saía.

DEFESA: Não saía com ninguém?

TESTEMUNHA: Com ninguém, nunca saiu, sempre com o pai, com a avó.

DEFESA: Então essa história que tava no rio, que aconteceu isso, não aconteceu?

TESTEMUNHA: Eu falo de novo, comigo não tava, eu não tava junto nem com ele, nem com o Salgado, nada.

Joilson de Souza
, namorado da mãe da vítima, na fase pré-processual, relatou que
“a vítima chegou dormindo, em casa, como de costume; Que Vanessa o colocou na cama, no quarto da criança, e foi para o quarto dela; Que no dia seguinte, a vítima acordou cedo, é sempre o primeiro a acordar, e tomaram café da manhã; QUE ainda não percebeu nada de anormal (...) Que em verdade, quem cuidava da vítima ali na casa do avô era o Jorge (...) Que a vítima é alegre, conversativo "pra caramba", obediente, a mãe não bate na vítima, ele não costuma mentir, "o declarante confia plenamente na vítima"; Que a vítima, após o fato, ficou estressado, irritado (...)”
.

Eberton Antônio
, sogro da mãe da vítima, contou que soube do ocorrido por terceiros, relatando que “
o réu teria sido o autor do abuso sexual e que havia lesão aparente na região anal da criança; Que Salgado sempre frequentava a casa do Valdecir; que tomou conhecimento que o abuso aconteceu em um rio, onde estavam o Jorge e o Salgado; Que nunca observou o Salgado com contato com a vítima; que via a criança sempre próxima da avó dela”
.

Vitor Hugo
, na fase judicial, relatou:

“(...) INTERLOCUTORA: E você vai passear sempre na casa da vó Catarina?

VÍTIMA: Sim.

INTERLOCUTORA: Vai?

VÍTIMA: Hoje eu vou.

INTERLOCUTORA: Hoje você vai lá? Lá tem espetinho lá na frente?

VÍTIMA: Tem. INTERLOCUTORA: Quem que faz o espetinho? VÍTIMA: Jorge.

INTERLOCUTORA: Ah, o Jorge, e o Jorge, você gosta do Jorge?

VÍTIMA: Aham.

INTERLOCUTORA: Gosta dele?

VÍTIMA: Gosto.

INTERLOCUTORA: Você passeia com ele? Já passeou com ele?

VÍTIMA: Já.

INTERLOCUTORA:
Já tomou banho de rio com o Jorge?

VÍTIMA:
Não.

INTERLOCUTORA:
Não? Nunca tomou banho de rio?

VÍTIMA:
Só com a minha mãe e com meu tio.

(...)

INTERLOCUTORA: Quando você vai passear na sua vó, o “Salgado” vai passear lá também?

VÍTIMA: Uhum.

INTERLOCUTORA: Você viu o “Salgado” esses dias ou faz tempo que você não vê o salgado?

VÍTIMA: (Acena negativamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA: Não viu o “Salgado”?

VÍTIMA: (Acena negativamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA:
Você gosta do “Salgado”?

VÍTIMA:
Não.

INTERLOCUTORA:
Não gosta do “Salgado” por quê?

VÍTIMA:
Porque eu não gosto.

INTERLOCUTORA:
Por que? O que que ele fez com você, o “Salgado”?

VÍTIMA:
Eu ainda não sei. INTERLOCUTORA: Hã?

VÍTIMA:
Eu ainda não sei.

INTERLOCUTORA:
Você não sabe o que que ele fez?

VÍTIMA:
Uhum (negativo)

INTERLOCUTORA:
Ele fez alguma coisa que você não gostou?

VÍTIMA:
Uhum.

INTERLOCUTORA: É?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA: Mas ele dava balinha pra você, chocolate.

VÍTIMA: Ele não dava tudo isso, só a minha vó Catarina.

INTERLOCUTORA: Só a sua vó que dava balinha e chocolate?

VÍTIMA: Uhum.

INTERLOCUTORA: Ele não dava balinha pra você? Ele deu um chinelo, deu um chinelo grande, você gostou do chinelo que ele deu?

VÍTIMA: Ele deu;

INTERLOCUTORA: Você lembra do chinelo que ele deu?

VÍTIMA: Uhum, mas eu não gostei do chinelo.

INTERLOCUTORA: Não usou o chinelo?

VÍTIMA: Não gostei.

INTERLOCUTORA: Não gostou do chinelo por que? Era feio?

VÍTIMA: Uhum, (inaudível) não gostou.

INTERLOCUTORA: Ah tá, mas deixa eu te falar, por que você não gosta do “Salgado”?

VÍTIMA: Porque eu não gosto.

INTERLOCUTORA: Tem que ter um motivo né, de não gostar da pessoa, por que? O que que ele fez com você?

VÍTIMA: Eu ainda não sei.

INTERLOCUTORA:
Ele mexeu no seu corpinho?

VÍTIMA:
Uhum.

INTERLOCUTORA:
Já?

VÍTIMA:
(Acena positivamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA:
Nossa, aonde?

VÍTIMA:
Na casa do Jorge.

INTERLOCUTORA:
Na casa de quem?

VÍTIMA
: Do Jorge.

INTERLOCUTORA:
Ah, foi na casa do Jorge?

VÍTIMA:
(Acena positivamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA:
E seu pai, tava aonde?

VÍTIMA:
Tava lá.

INTERLOCUTORA:
E ninguém viu ele mexendo com você?

VÍTIMA:
Sim.

INTERLOCUTORA:
Quem que viu?

VÍTIMA:
Meu pai.

INTERLOCUTORA:
Seu pai viu ele mexendo e não brigou com ele, falou nada?

VÍTIMA:
Sim.

INTERLOCUTORA:
Falou o que?

VÍTIMA:
Falou que ele não pode mais ir lá.

INTERLOCUTORA:
Seu pai estava lá com ele aonde, que ele mexeu no seu corpinho?

VÍTIMA:
No Jorge, na casa do Jorge.

INTERLOCUTORA:
Na casa do Jorge, tá. O que que ele fez? E você sabe que não pode deixar ninguém no seu corpinho, só a sua mamãe ou a vovó pra dar um banho, ninguém pode mexer no seu corpinho. Você sabe disso né?

VÍTIMA: Uhum.

INTERLOCUTORA: Então você não gosta do “Salgado” porque ele mexeu no seu corpinho?

VÍTIMA: Uhum.

INTERLOCUTORA:
Ele mexeu aonde, na sua cabeça?

VÍTIMA:
Uhum.

INTERLOCUTORA:
Aonde que ele mexeu?

VÍTIMA:
Na cabeça, aí eu não gostei.

INTERLOCUTORA: Foi na sua cabeça?

VÍTIMA:
(Acena positivamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA:
Aí você não gostou.

VÍTIMA:
Uhum (negativo).

INTERLOCUTORA:
Aonde mais que ele mexeu?

VÍTIMA:
Mais nada.

INTERLOCUTORA:
Ele chegou a mexer no seu piu piu?

VÍTIMA:
Não.

INTERLOCUTORA:
Não? E no seu bumbum?

VÍTIMA:
Também não.

INTERLOCUTORA:
Também não?

VÍTIMA:
Uhum (negativo), porque eu não deixei.

INTERLOCUTORA:
Porque você não deixou?

VÍTIMA:
(Acena negativamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA:
Ah, você deixou só na sua cabeça.

VÍTIMA:
Uhum.

INTERLOCUTORA: Foi isso?

VÍTIMA: Uhum.

INTERLOCUTORA Aí por isso que você não gosta dele.

VÍTIMA: Uhum.

INTERLOCUTORA:
Seu bumbum ficou alguma vez machucado, doeu pra ir no banheiro?

VÍTIMA:
(Acena negativamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA:
Isso nunca aconteceu, de ficar dodói?

VÍTIMA:
Uhum (negativo).

INTERLOCUTORA:
Não?

VÍTIMA
: Só na costela, que tava (inaudível).

INTERLOCUTORA:
Como que é?

VÍTIMA:
Costela.

INTERLOCUTORA:
Ah, só na costela que doeu.

VÍTIMA:
Uhum.

INTERLOCUTORA:
Mas no bumbum não doeu?

VÍTIMA:
(Acena negativamente com a cabeça)

INTERLOCUTORA:
Então tá bom.”

Essas são as provas arroladas nos autos.

O crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal se configura com conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos de idade.

Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, não é necessária a prática de conjunção carnal, bastando apenas a efetivação de um ato libidinoso. Ainda assim, é cediço que,
em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo, ainda mais, quando a denúncia narra suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais não deixam vestígios.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria do crime.

E, no presente caso, entendo que os elementos de convicção trazidos no curso do processo não se mostram hábeis a sustentar, com a certeza exigível e necessária, a condenação do apelado pelo crime do artigo 217-A do Código Penal, pois, infere-se dos autos que as provas colhidas são frágeis a evidenciar que Anderson Moreira Salgado não cometeu o referido delito.

Embora a vítima, na
fase investigativa
, tenha dito que, uma das vezes que estava na casa de seu pai, foi à casa de Jorge e, na oportunidade, foi para a beira do rio, com Anderson Salgado e Jorge, relatando que lá Salgado tinha
“machucado, pegou um machado para bater (...) na minha bunda (...) o Salgado tirou a minha roupa (...) o Salgado gosta de comer (...) o Salgado tirou a minha roupa e me bateu com o machadinho várias vezes (...) porque ele gosta de comer”
, na
fase judicial
, apresentou outra versão dos fatos, relatando que Salgado já havia
“mexido no seu corpinho”
, tocado na sua cabeça, na casa de Jorge; que seu pai estava lá e viu o acontecido. Todavia, perguntado em qual outra parte de seu corpo Salgado tocou, respondeu que em nenhuma mais, negando que tenha pegado em sua genitália e em seu bumbum.

Apesar de se considerar que pequenas divergências, nos depoimentos de vítimas de violência sexual sobre aspectos
circunstâncias/questões periféricas
do fato criminoso, são plenamente justificáveis, em virtude dos impactos sofridos, no caso posto a julgamento a narrativa apresentada pelo menor na fase judicial é totalmente divergente da versão ofertada na fase investigativa.

Saliente-se, ainda, que os depoimentos de Vanessa Ramos, Joilson de Souza e Eberton Antônio apenas descrevem os fatos narrados por Vitor Hugo.

Ademais, nem mesmo o genitor e os avós paternos, com quem o menor estava todos os dias, foram capazes de nutrir credibilidade aos relatos de Vitor Hugo. Ao contrário: afirmaram, tanto na fase investigativa quanto judicial, que a criança nunca ficava sozinha, estando sempre sob seus cuidados.

Vale dizer com isso que não é possível imprimir segurança e fidedignidade aos depoimentos apresentados pela criança (apesar de, em casos como este, a palavra da vítima tem relevante valor probante), que apresentou contradição em dizer como e onde aconteceu (se no rio ou no interior do caminhão pertencente ao apelado) o suposto abuso sexual.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“(...) A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
(...)” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“(...) Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição” (TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação de Anderson Moreira Salgado pela prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
,
do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024